Tribunal: TJSP
Processo: 1034050-80.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034050-80.2017.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Maria Selma Rodrigues
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1034050-80.2017.8.26.0053/50003 -Voto no 46.284
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
1034050-80.2017.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGADOS: MARIA SELMA RODRIGUES E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do
Incidente 50003) interpostos contra o Acórdão que não conheceu do
Agravo Interno.
Aduziu a embargante, em síntese, que teria havido
omissão no v. acórdão embargado, pois não foi discriminado o valor da
GGE a ser incorporado aos proventos de aposentadoria, o que seria
essencial para o cumprimento da obrigação de fazer. Ainda, omissão
quanto à aplicação do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 ao
presente caso e inaplicabilidade do artigo 9o aos inativos.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente, uma
vez que não diviso, na decisão atacada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1034050-80.2017.8.26.0053/50003 -Voto no 46.284
3
A matéria foi exaustivamente discutida no v. acórdão
embargado que não conheceu do agravo interno pelas razões de recurso
dissociadas do fundamento da decisão impugnada, bem como quanto
às questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos, conforme Enunciado no 77/CJF.
Observa-se que os presentes embargos buscam conferir
efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido reexame da
causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos infringentes. Impossibilidade. Rejeição. 1. O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de
embargos de declaração, em face dos estreitos limites do
art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de
revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente,
revela-se
inadmissível,
em
sede
de
embargos.
Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n.
591.260-AgR-ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO,
2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. 5 . Embargos de declaração
REJEITADOS”.(RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel. Min. LUIZ
FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1034050-80.2017.8.26.0053/50003 -Voto no 46.284
4
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)